Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-90.2025.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001138-90.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS GONCALVES ALENCASTRO - CPF: 027.130.691-22 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1001138-90.2025.8.11.0045.

Origem
:

JUIZADOS ESPECIAIS LUCAS DO RIO VERDE.

Agravante
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado
:
LUCAS GONÇALVES ALENCASTRO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 13/10/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE 45 DIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais dos anos de 2022 a 2024, acrescidas do terço constitucional sobre 15 dias.

O agravante alega pagamento integral das férias nos períodos indicados, sustentando que nova condenação implicaria duplicidade.

A parte autora, por sua vez, afirma que os valores recebidos correspondem apenas a 30 dias de férias, devidos os adicionais relativos aos 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento integral das férias proporcionais nos períodos laborados, de modo a afastar nova condenação; (ii) definir se é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias, nos termos da legislação estadual e da tese fixada em IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJMT firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) reconhece o direito dos professores contratados temporariamente ao gozo de 45 dias de férias, com o adicional de um terço incidente sobre a totalidade do período, nos termos do art. 54 da LC/MT nº 50/1998.

A Súmula 20 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reitera que o adicional de férias deve incidir sobre os 45 dias, e não apenas sobre 30 dias, observada a legislação do ente público.

A análise dos holerites anexados aos autos revela que o autor recebeu férias proporcionais sobre os 45 dias relativos aos períodos trabalhados entre 2022 e 2024.

Contudo, não foi comprovado o pagamento integral do terço constitucional incidente sobre os 45 dias, sendo legítima a condenação do Estado ao pagamento complementar dessa verba.

O pagamento de férias já usufruídas sem desconto salarial afasta nova indenização pelo mesmo período, desde que comprovado nos autos, o que se confirmou no presente caso quanto ao valor principal, mas não quanto ao terço constitucional.

A correção monetária deve observar o IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação, e os juros de mora incidem conforme remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Professores temporários da rede pública estadual de Mato Grosso têm direito ao gozo de 45 dias de férias, com pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período, nos termos da legislação estadual.

Comprovado o pagamento integral das férias relativas aos períodos trabalhados, é devida apenas a complementação do terço constitucional incidente sobre os 45 dias.

O pagamento antecipado de férias, quando demonstrado nos autos, afasta a repetição da verba principal, mas não exclui o direito ao adicional previsto constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 308414351), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante e condenou o Estado ao pagamento de férias proporcionais referentes aos anos de 2022 a 2024, acrescidas do terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias, relativos aos períodos efetivamente trabalhados (06/2022 a 12/2022, 02/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 06/2024).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, conforme entendimento consolidado pela Terceira Turma nos autos de nº 1047191-04.2024.8.11.0001.

Alega que os professores temporários gozam efetivamente as férias de 15 dias do primeiro semestre, recebendo integralmente a remuneração correspondente, e posteriormente, na rescisão contratual, receberam novamente o pagamento das férias proporcionais, o que caracterizaria duplo pagamento.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que nunca recebeu as férias e um terço sobre os 45 dias, mas apenas sobre 30 dias.

Sustenta que os holerites demonstram o pagamento somente de 30 dias e não 45 dias.

Invoca o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) e a Súmula 20 da Turma Recursal Única de Mato Grosso para fundamentar seu direito às férias de 45 dias e respectivo terço constitucional.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O agravo interno merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria em discussão encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, por meio do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), que fixou a seguinte tese jurídica:

"
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
".

Ademais, a Súmula 20 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece que "
o servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
".

No caso em análise, em nova apreciação dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, o
reclamante recebeu as férias
proporcionais
aos meses laborados sobre os 45 dias
, conforme demonstram os holerites apresentados. Contudo,
não houve o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade desse período
.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, em seus artigos 54 a 56, assegura aos professores contratados temporariamente férias anuais de 45 dias (15 dias no término do 1º semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo), com adicional de 1/3, aplicável inclusive aos servidores temporários.

Assim,
não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial
,
desde que comprovados nos autos
,
sendo devidos o terço constitucional sobre os 45 dias de férias
.

Portanto,
considerando que o reclamante já recebeu as férias proporcionais sobre os 45 dias
,
resta pendente
apenas
o pagamento do terço constitucional sobre esse período
.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão monocrática e condenar o Estado de Mato Grosso
apenas
ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, proporcionalmente aos períodos trabalhados (06/2022 a 12/2022, 02/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 06/2024), deduzindo-se eventuais valores já pagos a esse título.

Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC nº 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025